Tribunal: TJSP
Processo: 0001876-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0001876-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante/paciente JOSE AUGUSTO
FERREIRA LIMA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001876-92.2020.8.26.0000 -Voto no 9489
2
VOTO No 9489
HABEAS CORPUS No 0001876-92.2020.8.26.0000
COMARCA: Assis
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Criminal e da Infância e Juventude
IMPETRANTE/PACIENTE: José Augusto Ferreira Lima
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar,
impetrado por José Augusto Ferreira Lima, em favor próprio, visando à
absolvição ou à progressão ao regime intermediário.
Em petição manuscrita, o impetrante/paciente relata
que foi preso e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.
No entanto, aduz ser inocente, razão pela qual a
sentença penal condenatória deve ser reformada.
Sustenta, ainda que, sendo primário e já tendo
cumprido o lapso de 1/6 de sua pena privativa de liberdade, assiste-lhe o
direito à progressão de regime.
Processado sem liminar (fls. 29/30), foram prestadas as
informações pela d. autoridade indicada coatora (fls. 33/34) e a Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (fls. 38)
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001876-92.2020.8.26.0000 -Voto no 9489
3
Em consulta digital ao processo de conhecimento no
1500686-10.2019.8.26.0047, verifica-se que, o paciente foi condenado a 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por
incurso no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no
11.343/06, tendo a r. sentença transitado em julgado para as partes em
12.08.2019 (fl. 221).
A impetração não comporta conhecimento.
Isso porque, a análise da questão arguida na petição
inicial, sobre a suposta inocência do impetrante/paciente, só tem cabência, in
casu, em sede de revisão criminal, pois, como é cediço na jurisprudência, o
habeas corpus não é o meio idôneo para examinar pedido com necessidade
de exame aprofundado, hipótese dos autos.
Assim, a análise do pleito é inviável em sede de habeas
corpus, de angustos lindes.
Por outro lado, não há falar em progressão ao regime
intermediário, uma vez que não há decisum do d. juízo das execuções penais
acerca de benefícios, não cabe sua discussão nessa via, sob pena de notória
supressão de instância.
A propósito:
“(...) Quanto aos demais pleitos, deles não se há
conhecer: (...) até o presente instante não foi
analisado
o
pleito
progressional
ao
regime
intermediário. Não existe, pois, constrangimento a
ser sanado, sendo vedado a este E. Tribunal de
Justiça - sob pena de supressão de Instância, (...)
apreciar e dar solução a questão ainda não decidida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001876-92.2020.8.26.0000 -Voto no 9489
4
em primeiro grau de jurisdição” (TJSP, Habeas
Corpus no 2142878-84.2018.8.26.0000, 5a Câmara
Criminal, rel. Geraldo Wohlers, j. 30/08/2018)

grifos nossos.
Ainda que assim não fosse, consoante o cálculo de
pena acostado às fls. 22/23, no processo de execução, o impetrante/paciente
só alcançará o lapso para progressão ao regime intermediário em 26/07/2021.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator